Tribunal: STF
Processo: HC 248068
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rudi Fiorese contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 835.435/MS. (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente é investigado pela suposta prática de crimes contra a Administração Pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro” (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Operação “cascalho de areia”. À época da busca e apreensão, tratava-se de investigação sobre possível prática de crimes relacionados com contratos para manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinários e veículos junto ao Município de Campo Grande, no período de 2017 à 2022. Atualmente, foi oferecida denúncia criminal, que ainda não foi recebida.



    2. Pedido de busca e apreensão formulado pelo MPMS. Juízo de origem negou o pedido, ante a ausência de apresentação de indícios de materialidade delitiva e autoria dos alvos. Inexistência da demonstração da imprescindibilidade da medida.



    3. Decisão carente de fundamentação. Acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJMS em Recurso de Apelação que se limita a utilizar entendimentos doutrinários e expressões genéricas que poderiam ser utilizadas para autorização de busca e apreensão para qualquer caso, sem aludir quais são as práticas criminosas apontadas pelo parquet, muito menos quais são os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como a imprescindibilidade da medida agressiva.



    4. Ato coator. Acórdão da 6ª Turma do e. STJ. Validação do ato coator proferido no e. TJMS. Inexistência de fundamentação per relationem. Decisão que sequer tece os argumentos próprios do juízo e faz uma análise mínima da representação.



    5. Pedido de tutela de urgência para o sobrestamento da ação penal n. 0924238-45.2023.8.12.0001, uma vez que a denúncia é lastreada nos resultados da busca e apreensão ilegal objeto do writ.



    6. Pedido final de concessão da ordem, de ofício ou não, para anulação da busca e apreensão deferida pela 3ª Câmara Criminal do TJMS na Apelação n. 0913207-28.2023.8.12.0001, em razão da ausência de fundamentação idônea do ato coator impugnado e, como consequência, do trancamento da ação penal n. 0924238- 45.2023.8.12.0001. (doc. 1, pp. 2).  



    Ao final, requer:  



    46. Diante de todo o exposto, pede-se e requer o seguinte:



    a) Primeiramente, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o sobrestamento da ação penal n. 0924238-45.2023.8.12.0001, eis que a denúncia criminal é baseada, quase que unicamente, nos resultados da busca e apreensão ilegal referenciada nos itens acima;



    b) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para a anulação da medida cautelar de busca e apreensão autorizada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos n. 0913207-28.2023.8.12.0001, ante a sua fundamentação manifestadamente inidônea e genérica, que contraria a jurisprudência desta Corte;



    c) Desde logo, manifesta-se a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 835.435/MS:  



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CASCALHO DE AREIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTROS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 2. No caso, a Corte estadual não se limitou a tecer considerações genéricas para deferir o pedido ministerial. Deveras, foram apontados elementos concretos dos autos a indicar a provável existência de esquema fraudulento em contratos para a realização de obras públicas, como, por exemplo, os “levantamentos realizados pelas investigações feitas pelo órgão peticionante, comparando documentos, analisando contratos de licitações e realizando verificações in loco, que expuseram inúmeras irregularidades, que estariam resultando em prejuízo milionário à Administração Pública, conforme p. 07 e seguintes”. Segundo o Tribunal local, “o peticionante iniciou investigações preliminares, inclusive apurando e comparando, in loco, que diversos contratos nunca foram cumpridos, pois os serviços não foram realizados, sobrevindo indícios da prática delitiva”. 3. É dizer, foram apontados indícios sólidos de que diversos contratos milionários celebrados pelo Município de Campo Grande para a realização de obras de melhoria em vias não pavimentadas – cujos termos, aditivos e pagamentos provavelmente fraudulentos eram assinados e determinados pelo paciente na condição de Secretário de Obras – não foram realizados, em prejuízo da população local. 4. Ordem denegada. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido “[...] da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 208.692 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023 – grifei).  



    No caso, consta do acórdão impugnado fundamento suficiente, alinhado à referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a indicar que a decisão que determinou a busca e apreensão contém elementos aptos a justificarem a sua decretação, nos termos do art. 240, § 1º, h, do Código de Processo Penal: 



    Deveras, foram apontados elementos concretos dos autos a indicar a provável existência de esquema fraudulento em contratos para a realização de obras públicas, como, por exemplo, os “levantamentos realizados pelas investigações feitas pelo órgão peticionante, comparando documentos, analisando contratos de licitações e realizando verificações in loco, que expuseram inúmeras irregularidades, que estariam resultando em prejuízo milionário à Administração Pública, conforme p. 07 e seguintes”. Segundo o Tribunal local, “o peticionante iniciou investigações preliminares, inclusive apurando e comparando, in loco, que diversos contratos nunca foram cumpridos, pois os serviços não foram realizados, sobrevindo indícios da prática delitiva”. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    Ante o exposto denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator